Tribunal: TJMT
Processo: 0007577-13.2015.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007577-13.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI - CPF: 043.577.099-38 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007577-13.2015.8.11.0037

APELANTE: SAVOSTIAN REUTOW

APELADO: DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – CPC/73 – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – NATUREZA NÃO SATISFATIVA – AÇÃO PRINCIPAL NÃO AJUIZADA – PERDA DA EFICÁCIA E EXTINÇÃO DA LIDE – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Com efeito, à ausência de previsão legal, descabe o ajuizamento de ação de busca e apreensão absolutamente satisfativa, com o escopo de retomar bens móveis objeto de contrato de comodato, razão pela qual, se inexistente ação de conhecimento ajuizada no prazo do art. 806 do CPC, mostra-se de rigor a extinção da ação cautelar, sem resolução de mérito.”
(REsp 540.042/CE).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007577-13.2015.8.11.0037

APELANTE: SAVOSTIAN REUTOW

APELADO: DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cautelar de Busca e Apreensão extinta sem julgamento de mérito, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante defende a adequação da via eleita para reaver o maquinário alugado e pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 28229960.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007577-13.2015.8.11.0037

APELANTE: SAVOSTIAN REUTOW

APELADO: DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante insurge-se contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, e defende a adequação da via eleita para reaver o maquinário alugado. Pugna também pela inversão do ônus da sucumbência.

A Ação de Busca e Apreensão ajuizada sob a égide do CPC/73, com amparo no art. 839 e seguintes do referido Código, deve obedecer aos procedimentos gerais elencados no art. 796 e seguintes. Ou seja, por não se tratar de cautelar satisfativa, já que para isso seria indispensável legislação específica que a regulasse, mas sim de cautelar preparatória, o disposto no art. 806 do CPC/73 deveria ser cumprido, sob pena de cessar sua eficácia (art. 808, I, CPC/73).

Nestes autos a cautelar não era satisfativa, visto que não há previsão legal expressa para seu cabimento e foi proposta com fundamento no art. 839 do CPC/73. Como o apelante não atendeu ao art. 808, I, do CPC/73, impôs-se a extinção da lide.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NATUREZA NÃO SATISFATIVA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A medida cautelar satisfativa é providência excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, exigindo-se, para o seu cabimento, previsão expressa na legislação pátria.

2. Quando se trata de medida cautelar de busca e apreensão de coisas, o nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade de ajuizamento de cautelar não satisfativa, com o fim de assegurar a eficácia do provimento a ser proferido na demanda principal; e de cautelar satisfativa, que visa a imediata realização do direito buscado pela parte.

3. A situação retratada nos autos não se enquadra entre aquelas hipóteses que permitem o ajuizamento de cautelar satisfativa, sendo indispensável, para a retomada definitiva do bem, o ajuizamento de ação de conhecimento, para que, mediante cognição exauriente e ampla produção probatória, possam as partes debater as questões suscitadas, funcionando a cautelar apenas para assegurar a eficácia do provimento a ser proferido na demanda principal.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1755331/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMODATO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. A possibilidade de ajuizamento de medida cautelar satisfativa é medida excepcional no ordenamento jurídico, devendo haver previsão legal expressa para o seu cabimento.

2. A observância desses preceitos, longe de apego excessivo a formalismo, na verdade resguarda o devido processo legal e assegura o direito pleno de defesa, com possibilidade ampla de produção de provas, pois o processo cautelar, com nítido escopo de garantia e acessoriedade, tem por finalidade apenas assegurar a eficácia do provimento a ser proferido na demanda principal.

3. Com efeito, à ausência de previsão legal, descabe o ajuizamento de ação de busca e apreensão absolutamente satisfativa, com o escopo de retomar bens móveis objeto de contrato de comodato, razão pela qual, se inexistente ação de conhecimento ajuizada no prazo do art. 806 do CPC, mostra-se de rigor a extinção da ação cautelar, sem resolução de mérito.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 540.042/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julg. 10/08/2010, DJe 24/08/2010).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020